Tribunal: TJDFT
Processo: 0734073-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO. REGIME. FECHADO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PERDIMENTO DO BEM. MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

1. Tráfico de drogas. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

2. O fato de o apelante ser usuário não lhe afasta a reprovabilidade da conduta e tampouco tem o condão de desclassificar a tipicidade do crime de tráfico para àquele descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas.

3. Conserva-se o regime inicial fechado, tendo em vista o montante da pena fixada e a reincidência especifica do réu, com fundamento no artigo 33, §2o, Código Penal.

4. É efeito da sentença condenatória a perda em favor da União dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 647 de repercussão geral, fixou a tese de que o confisco do bem apreendido em contexto de tráfico de drogas é possível mesmo sem a comprovação da habitualidade ou da modificação do bem para acondicionamento da droga.

5. Negado provimento ao recurso do réu.